Tribunal: TJDFT
Processo: 0743811-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743811-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN PEREIRA CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO GOMES DESPACHO Intime-se o recorrente para indicar se ainda persiste o interesse recursal, haja vista que o executado satisfez a obrigação, conforme noticia a petição de ID 257678950 dos autos conexos de n. 0728319-30.2021.8.07.0001, e foi prolatada sentença que declarou extinta a execução em face do pagamento. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator